Tribunal: TJPA
Processo: 0801305-94.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801305-94.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2.

Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3.

Recurso conhecido e desprovido,

à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MESQUITA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face de
BANCO BMG S/A
, que tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança.

Narra a exordial, que a autora é aposentada e recebe seu benefício junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em virtude de aposentadoria. Relata ter percebido a redução de seu benefício e por isso se dirigiu até a agência do INSS mais próxima, momento em que descobriu a existência de um empréstimo sobre sua reserva de margem de cartão de crédito consignado.

Relata que foi realizado um empréstimo em seu nome na reserva de margem consignável para cartão de crédito e que a mesma não solicitou ou autorizou a realização da operação no valor de R$ 2.074,56 (dois mil, setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), dos quais foram descontadas sete parcelas no valor de R$ 51,86 (cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos), totalizando o valor de R$ 363,02 (trezentos e sessenta e três centavos e dois centavos).

Requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem suspensos os descontos no contracheque da requerente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente.

Deferida a gratuidade processual (ID 8332660).

Em sede de contestação (ID 8332670) o Banco réu, ora apelante, suscitou preliminarmente a inépcia da inicial, em razão da ausência de documentos válidos, a existência de litispendência, a ausência de pretensão resistida em virtude da falta de prequestionamento sobre a regularidade do contrato e a ocorrência de prescrição trienal. No mérito, afirma que a contratação foi efetuada regularmente, que o valor contratado foi depositado na conta corrente da apelante e afirma inexistirem provas do direito alegado; sustenta a impossibilidade da restituição em dobro por não estar configurada a má-fé do banco; argumenta a inexistência de dano moral e material

e requereu a improcedência da demanda.

Aduz que o suposto contrato, trata-se na verdade de reserva de margem de cartão de crédito que a autora contratou, sustenta que a demandante obteve cartões de crédito com reserva de margem consignável e autorização de desconto em folha

Réplica a contestação (ID 8332691)

Após regular processamento, foi proferida sentença (ID 8332712) cuja parte dispositiva segue transcrita:

“
Ante o exposto, nos termos do art. 478, I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 8332716) afirmando que não contratou o empréstimo sobre a RMC em comento e não recebeu o seu valor, bem como nunca fez ou recebeu cartão de crédito da requerida. Sustenta que os documentos juntados pelo banco não comprovam a legalidade da relação jurídica em discussão.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que o banco suspenda os descontos indevidos, para que seja declarada a inexistência e débito, bem como seja o demandando condenado a pagar a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Contrarrazões a apelação (ID 8322720)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 01 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que a recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

Verifico que cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que não foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Alega a apelante que o banco efetuou descontos indevidos em seu benefício, referente a reserva de margem consignável previdenciário, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Não obstante, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não assistir razão ao apelante, já que, não há qualquer indício da efetiva ocorrência de fraude na contratação e não foi suscitado pela apelante, durante a instrução processual, a ocorrência de vício

de consentimento que pudesse interferir na manifestação de vontade da requerente.

Verifica-se que a parte ré juntou com a contestação, cópia de contrato de termo de adesão cartão de crédito consignado banco bmg e autorização para desconto em folha de pagamento, assinado pela apelante.

O referido instrumento prevê em sua cláusula 8.1 o seguinte :

8.1. Através do presente documento o /a) aderente/ titular autoriza sua fonte pagadora/ empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício, em favor do banco BMG S.A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

Assim, evidencia-se que o contrato informava que seriam efetuados descontos referentes ao valor mínimo do cartão de crédito, o que foi ratificado pela contratante no momento da assinatura do contrato. Além disso o banco apelado trouxe aos autos, com o intuito de demonstrar a regularidade da contratação a) cédula de crédito bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo banco bmg (ID8332681) que se encontra assinada pelo demandante; b) documentos pessoais da autora/apelante (ID 8332681) c) extrato de pagamentos. (ID 8332671 – pg 01/02); d) faturas do cartão de crédito BMG (ID 8332672)

Por sua vez, verifico que o autor não questionou a autenticidade da documentação, não tendo requerido a produção de provas periciais durante a instrução processual.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do serviço, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

Corroborando este entendimento, transcreve-se julgados dos Tribunais Pátrios que se amoldam ao caso em tela:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DESFAZIEMNTO DO NEGÓCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível nº. 71006974034, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, julgado em 23/08/2017)

AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRESTIMO PESSOAL. CASO CONCRETO. MATÉRIAS DE FATO. EXISTÊNCIA DAS CONTRATAÇÕES DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO (Apelação Cível nº 70074662529, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcellos, Julgado em 23/08/2017)

Desta forma, em que pese a incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam no sentido de que as contratações foram regularmente efetuadas pela autora junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

3-Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter a

sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/02/2023